Tribunal: STF
Processo: HC 268920
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DESCAMINHO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 334 E 288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NOVO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022.

    2. As nulidades processuais devem ser alegadas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes: HC 246.142-AgR-Segundo, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/4/2025; HC 262.006, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 30/10/2025.

    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos aritos 334, caput e § 1º, III, e 288 do Código Penal.

    4. O título judicial superveniente decorrente do julgamento do recurso de apelação pelo tribunal de origem torna prejudicada a impetração. Precedentes: HC 242.275-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 29/8/2024; HC 135.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/9/2016; HC 127.366, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/8/2015; HC 123.431, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2015.

    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 

    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    8. Agravo interno DESPROVIDO.